Tribunal: TJMT
Processo: 1003434-08.2025.8.11.0006
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-11-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003434-08.2025.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cartão de Crédito, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[CARMELITA MACIEL DE CAMPOS ARRUDA - CPF: 340.197.071-20 (APELANTE), CANDIDO NISVALDO FRANCA COELHO JUNIOR - CPF: 018.643.181-39 (ADVOGADO), BANCO MASTER S/A - CNPJ: 33.923.798/0001-00 (APELADO), NATHALIA SATZKE BARRETO - CPF: 062.120.689-09 (ADVOGADO), NAYANNE VINNIE NOVAIS BRITTO - CPF: 021.616.745-01 (ADVOGADO), JULIA BRANDAO PEREIRA DE SIQUEIRA - CPF: 063.230.725-05 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE ABUSIVIDADE CONTRATUAL C/C DANOS MORAIS. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. VALIDADE DA CLÁUSULA DE RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL. TAXA DE JUROS DENTRO DA MÉDIA DE MERCADO. IMPOSSIBILIDADE DE CONVERSÃO CONTRATUAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta por consumidora contra sentença que julgou improcedente pedido de declaração de abusividade contratual e conversão de contrato de cartão de crédito consignado para empréstimo consignado comum, além de pedido de danos morais, sob alegação de ausência de informação clara sobre a natureza da contratação e de prática abusiva pelo banco.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se houve vício de consentimento na contratação da modalidade de cartão de crédito consignado; (ii) saber se a taxa de juros pactuada é abusiva; (iii) saber se é possível a conversão da contratação para a modalidade de empréstimo consignado comum

III. Razões de decidir

3. A contratação foi realizada de forma eletrônica, com assinatura digital, envio de selfie, biometria facial, geolocalização e envio de valores à conta da contratante, sendo apresentado título de crédito firmado com condições expressas de valor, taxa de juros, parcelas e modalidade. 4. Os elementos probatórios atestam que a contratante tinha ciência da modalidade contratada, não havendo vício de consentimento ou falha no dever de informação. 5. A taxa de juros aplicada (2,50% a.m. / 90,12% a.a.) está dentro da média de mercado para a modalidade de crédito com reserva de margem consignável na data da contratação, não se evidenciando abusividade ou desvantagem exagerada. 6. Não se admite conversão judicial do contrato para modalidade diversa, sob pena de violação ao pacto contratual livremente firmado, inexistente previsão legal para alteração da estrutura do negócio jurídico. 7. Ausente conduta ilícita da instituição financeira, não há que se falar em indenização por danos morais nem repetição de indébito.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de apelação conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A contratação de cartão de crédito consignado é válida quando realizada por meio eletrônico com mecanismos de segurança digital e aceitação expressa do consumidor. 2. A alegação de desconhecimento do contrato não prevalece diante da existência de documentação probatória clara, inclusive com assinatura eletrônica. 3. A taxa de juros praticada, quando dentro da média de mercado, não caracteriza abusividade. 4. É inviável a conversão judicial de contrato de cartão de crédito consignado para empréstimo consignado tradicional, dada a ausência de previsão legal e a divergência estrutural entre os produtos financeiros.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, XXXII; CDC, arts. 6o, III, 14 e 42; CC, arts. 166, I e III, 421 e 422.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, 2a Seção, j. 22.10.2008 (Temas 24 a 27); STF, Súmula Vinculante no 7; TJMT, Apelação Cível no 1001077-39.2024.8.11.0055, Rel. Des. Marcos Regenold Fernandes, j. 25.03.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
apelação cível

interposta
CARMELITA MACIEL DE CAMPOS ARRUDA
contra a sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Cáceres/MT, que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação declaratória de abusividade contratual com pedido de conversão do contrato c/c danos morais movido em desfavor de
BANCO MASTER S/A.

Na origem, a autora, ora apelante, ajuizou ação declaratória de abusividade contratual com pedido de conversão do contrato c/c danos morais, alegando, em síntese, que é servidora pública e celebrou contrato junto à instituição financeira requerida do serviço bancário denominado Cartão de Crédito Consignado, acreditando ser o produto/serviço bancário denominado Empréstimo Consignado. Narrou que pelo negócio jurídico contestado vêm sendo descontados valores de sua conta há anos, todavia, recentemente descobriu que vem sendo descontado somente o valor mínimo do saldo devedor. Argumentou que já pagou montante elevado referente à dívida, todavia, a mesma não é quitada em sua integralidade, bem como alegou falta de transparência e abusividade na conduta da requerida. Informou que tentou através das vias consensual e administrativa a resolução das mencionadas irregularidades, todavia, sem êxito.

O magistrado de primeiro grau julgou improcedentes os pedidos, fundamentando sua decisão no fato de que a requerida juntou aos autos o contrato com informações mínimas acerca do negócio jurídico firmado, com a assinatura digital da requerente e comprovante de transferência bancária tendo a autora como beneficiária. Concluiu que a consumidora anuiu com as cláusulas e condições contratuais da operação de crédito que ora reclama, bem como obteve o crédito que necessitava à época, tendo o dever de honrar a contrapartida na forma acordada, em observância ao princípio do
pacta sunt servanda
.

No mérito, argumenta que o douto Magistrado Sentenciante não apreciou adequadamente a prova documental que instruiu o feito. Afirma que não conhecia os termos da contratação do negócio jurídico, conforme enfatizado na demanda. Sustenta que a celeuma da presente demanda é a falta de transparência do negócio jurídico ofertado pelo Banco Requerido, que por sua vez, não apresenta informação clara acerca da modalidade do empréstimo consignado de cartão de crédito.

Aduz que o contrato apresentado foi realizado nos mesmos termos do empréstimo consignado, especificando valores, parcelas e com prazo fixo para término do pagamento, mas com taxa de juros relativa ao empréstimo de cartão de crédito. Alega que o Banco Apelado se aproveitou de sua vulnerabilidade, pois estava endividada, para realizar a contratação de empréstimos na modalidade de cartão de crédito sem nenhuma transparência.

Ressalta que a taxa de juros aplicada no contrato é exorbitante, pois foi emprestado em junho/2023 o valor de R$ 7.841,92 (sete mil oitocentos e quarenta e um reais e noventa e dois centavos) e ao final do pagamento de 120 parcelas de R$ 454,10 (quatrocentos e cinquenta e quatro reais e dez centavos) terá pago o valor de R$ 54.492,00 (cinquenta e quatro mil e quatrocentos e noventa e dois reais), somando-se ao fato de que a taxa de juros aplicada à época foi de 5,50% a.m., enquanto na época, outras instituições financeiras e o próprio BACEN aplicou taxa de 1,88% a.m.

Argumenta que a instituição financeira apelada não cumpriu com o dever de informação adequada e clara ao consumidor, violando os princípios da informação (art. 6o, III, CDC) e da boa-fé objetiva (art. 422, CC; art. 4o, III, CDC), pois o banco apelado ocultou a real natureza do contrato (cartão com crédito rotativo) sob a aparência de empréstimo, violando o dever de lealdade e transparência
.

Menciona a Lei Estadual 12.933/2025, que vedou a liberação de margem para empréstimos na modalidade de cartão de crédito e cartão benefício, possibilitando às instituições bancárias a conversão desse empréstimo para o consignado, com a comprovação da efetiva diminuição da taxa de juros e valor final do contrato.

Ao final, requer-se, preliminarmente, a anulação da sentença, diante da fundamentação inidônea utilizada na valoração das provas constantes nos autos, em afronta ao art. 93, IX, da Constituição Federal e aos arts. 11 e 489, § 1o, do CPC, com a consequente remessa dos autos à origem para nova sentença; no mérito, pleiteia-se a reforma da decisão para reconhecer a abusividade dos encargos e juros aplicados sobre o saldo devedor, demonstrada por meio documental, em desacordo, inclusive, com o pactuado entre as partes, requerendo-se, por conseguinte, a conversão da operação de crédito às Condições Gerais do Empréstimo Consignado, com aplicação da taxa média de mercado da modalidade, conforme os indicadores do BACEN, em consonância com a jurisprudência consolidada deste Tribunal e nos termos da Lei Estadual no 12.933/2025; por fim, requer-se a concessão da justiça gratuita.

Em contrarrazões (ID 325164379), o
BANCO MASTER S/A
suscita, preliminarmente, o não conhecimento do recurso por ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença recorrida, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil.

No mérito, sustenta que a apelante contratou o serviço de cartão de benefícios CREDCESTA e serviço adicional de saque, observados os limites de margem consignável da autora, na forma autorizada pelo art. 24 do Decreto no 691, de 12 de setembro de 2016. Afirma que os produtos contratados pela apelante não são, e não devem, em hipótese alguma, ser interpretados como empréstimos consignados, mas sim, de benefícios decorrentes do cartão de benefícios CREDCESTA.

Esclarece que o cartão de benefícios CREDCESTA oferece uma linha de crédito exclusiva com taxas reduzidas e o acesso ao benefício pode ser feito quando necessário, desde que o servidor público ou pensionista tenha limite disponível e margem consignável. Aduz que a contratação dos serviços foi realizada através de contrato digital, validado com assinatura digital e selfie, ou seja, foi realizada por meio eletrônico, conforme expressamente autorizado a forma prevista em lei.

Argumenta que a taxa remuneratória pactuada está de acordo com a taxa média praticada no mercado para operação, não havendo razão jurídica plausível para a pretendida readequação excepcional da taxa dos juros remuneratórios livremente pactuada. Sustenta que não há como qualificar de abusivos os juros que, resultante de política governamental, são praticamente impostos às Instituições Financeiras para a aplicação no mercado.

Defende que não cabe ao Judiciário promover a intervenção em contrato devidamente celebrado na forma da Lei, sob pena de agredir o preceito constitucional de respeito ao ato jurídico perfeito. Alega que a apelante age contra os atos por ela praticados anteriormente, demonstrando comportamento contraditório em nítida má-fé, ou seja, em
venire contra factum proprium.

Ao final, requer o recebimento das contrarrazões ao recurso de apelação para reverter integralmente a sentença de 1o grau para julgar extinto o presente feito. Subsidiariamente, pugna para que sejam julgados improcedentes todos os pedidos formulados pela apelante.

De acordo com os autos originários, o apelante é beneficiário da gratuidade de justiça e dessa forma isento do preparo (id. 325525869).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado,
trata-se de
apelação cível

interposta
CARMELITA MACIEL DE CAMPOS ARRUDA
contra a sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Cáceres/MT, que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação declaratória de abusividade contratual com pedido de conversão do contrato c/c danos morais movido em desfavor de
BANCO MASTER S/A.

Insta salientar, de início, que é incontroverso que os fatos e direitos apresentados envolvem relação de consumo, pois, nos termos do Enunciado Sumular n. 297, do STJ, os contratos bancários estão submetidos às disposições do Código de Defesa do Consumidor.

Antes de adentrar ao mérito recursal, cumpre analisar a preliminar suscitada pelo banco apelado em suas contrarrazões, referente à suposta ofensa ao princípio da dialeticidade.

DA VIOLAÇÃO
AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE

Em sede de contrarrazões, o apelado suscitou, em preliminar, a ausência de dialeticidade recursal, sustentando que a apelante não teria impugnado de forma específica os fundamentos adotados na sentença, o que atrairia a incidência do art. 932, III, do Código de Processo Civil
.

A admissibilidade do recurso, em especial no que tange à observância do princípio da dialeticidade, merece análise preliminar. Conforme dispõe o art. 1.010, II e III, do CPC, a apelação deve conter, sob pena de inadmissibilidade, a exposição dos fatos e do direito e as razões do pedido de reforma, modificação ou invalidação da decisão.

Referido princípio consagra a exigência de que o recorrente, ao interpor o recurso, formule impugnação específica e articulada aos fundamentos lançados na decisão recorrida, delineando, com clareza e precisão, as razões jurídicas pelas quais entende que tais fundamentos padecem de equívoco e, por conseguinte, merecem reforma.

Ao examinar as razões recursais apresentadas pela apelante, verifico que, embora em alguns momentos haja repetição de argumentos já expostos na petição inicial, o recurso não se limita a isso. A apelante impugna especificamente a conclusão do magistrado sentenciante quanto à validade do contrato e à inexistência de falha no dever de informação, trazendo argumentos jurídicos e fáticos que, em sua visão, justificariam a reforma da sentença.

Ademais, a apelante invoca legislação superveniente (Lei Estadual 12.933/2025) como fundamento adicional para seu pleito de conversão do contrato, argumento este que, por óbvio, não constava da petição inicial, demonstrando esforço argumentativo direcionado à reforma da decisão.

Contudo, importa sublinhar que, embora tenha reproduzido argumentos constantes na inicial, a mera reiteração das teses não implica, por si só, transgressão ao princípio da dialeticidade, desde que os fundamentos estejam articulados com a insurgência contra os termos da sentença, o que se observa no presente caso.

A dialeticidade exige que o recorrente demonstre, de forma clara e objetiva, os pontos da decisão que pretende ver reformados, o que foi atendido minimamente pela recorrente.

Na hipótese em exame, verifica-se que a argumentação desenvolvida pelo apelante, ainda que parcialmente reproduza fundamentos constantes da petição inicial, guarda pertinência temática com o conteúdo da decisão, não configurando, por si só, violação ao referido princípio. O Superior Tribunal de Justiça já pacificou entendimento nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. [...] II - O acórdão recorrido adotou entendimento consolidado nesta Corte, segundo o qual, a repetição dos argumentos elencados na petição inicial ou na contestação não implica, por si só, ofensa ao princípio da dialeticidade. [...]” (
AgInt no REsp 1695125/SP, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 08/02/2018, DJe 21/02/2018).

Considerando que as razões recursais guardam pertinência com a fundamentação da sentença apelada,
rejeita-se
a preliminar.

Superadas as preliminares, passo à análise do mérito recursal.

DO MÉRITO

No mérito, a controvérsia cinge-se à validade da contratação de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC) e à possibilidade de sua conversão para a modalidade de empréstimo consignado comum.

Inicialmente, cumpre destacar que a relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, atraindo a incidência do Código de Defesa do Consumidor, com a consequente aplicação da responsabilidade objetiva da instituição financeira, nos termos do art. 14 do referido diploma legal.

O apelante alega que foi induzido a erro na contratação, acreditando firmar um empréstimo consignado tradicional, mas sendo compelido a aderir a uma operação de RMC, cujos descontos mínimos de sua fatura no benefício previdenciário não amortizariam o saldo devedor, perpetuando a dívida e gerando abusividade.

Analisando detidamente os documentos juntados aos autos, verifico que diferentemente do que alegado pelo recorrente, foi efetuado contrato de empréstimo via cartão de crédito, onde são descontados os valores das parcelas acordadas, e não o valor mínimo da fatura na folha de pagamento.

As partes firmaram cédula de crédito bancário – contratação de saque mediante transferência de recursos do cartão de crédito de benefício CREDCESTA no 18724338 com a operação de “saque fácil”, assinado eletronicamente (id. 325163999):

O título de crédito foi firmado no valor total R$ 7.841,92 para pagamento em 120 parcelas mensais e sucessivas de R$ 454,10 a ser descontado na folha de pagamento do autor, formalização eletrônica do contrato, com assinatura eletrônica, selfie, fotografias e horário da transação:

O banco apresentou documentos que demonstram a formalização eletrônica dos títulos de crédito por meio de biometria facial, geolocalização, IP, fotografias e horário da transação.

Verifica-se que a Instituição Financeira comprou o envio dos valores via transferência bancária para conta de titularidade da recorrente no Id. 325164352.

No caso em apreço, o banco apelado logrou êxito em comprovar a regularidade da contratação, apresentando o contrato devidamente assinado pela apelante, no qual consta expressamente tratar-se de "Cartão de Benefícios Credcesta", com indicação clara das condições contratuais, incluindo valor do saque, número de parcelas, taxa de juros e custo efetivo total.

O contrato apresenta de forma clara e objetiva a modalidade contratada, não havendo que se falar em vício de consentimento ou falha no dever de informação. A alegação da apelante de que desconhecia a natureza do produto contratado não encontra respaldo nos elementos probatórios constantes dos autos.

Diferentemente do que afirmado pela parte recorrente, a cédula possui termo inicial e final para pagamento de parcelas fixas.

Constato que não há elementos suficientes para comprovar a ocorrência de vício de consentimento na contratação. Pelo contrário, os documentos apresentados pela instituição financeira apelada demonstram que o apelante tinha ciência da modalidade contratada, tendo inclusive assinado a Cédula de Crédito Bancário e confirmado a contratação por meio de ligação telefônica.

Quanto à alegação de vício de consentimento, sob o argumento de que o apelante acreditava estar contratando um empréstimo consignado tradicional e não um cartão de crédito com reserva de margem consignável, também não merece acolhimento.

O instrumento contratual apresentado pelo banco contém informações claras e ostensivas quanto à natureza do contrato firmado, não havendo elementos que indiquem qualquer indução a erro ou falha no dever de informação por parte da instituição financeira.

Assim sendo, há elementos que corroborem a existência e validade da relação jurídica firmada – cartão de crédito consignado. A propósito:

EMENTA: DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATAÇÃO NA MODALIDADE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. UTILIZAÇÃO DO CARTÃO. BOA-FÉ CONTRATUAL. TEORIA DA BASE OBJETIVA INAPLICÁVEL. IMPOSSIBILIDADE DE CONVERSÃO CONTRATUAL. RECURSO PROVIDO. (...) III. RAZÕES DE DECIDIR 3.
Demonstrada a regularidade da contratação por assinatura eletrônica com validação por hash criptográfico e mecanismos de segurança digital, não se caracteriza vício de consentimento.
4. A efetiva utilização do cartão e o prolongado decurso de tempo antes da impugnação judicial revelam aquiescência da parte consumidora, atraindo a vedação ao comportamento contraditório. 5. A ausência de erro substancial e a atuação pautada pela boa-fé afastam a alegação de nulidade, nos termos do art. 166, inc. I e III, do CC/2002. 6. A teoria da base objetiva não se aplica à hipótese, por inexistência de fato superveniente apto a romper o equilíbrio da relação jurídica. 7. Inviável a conversão do contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável em contrato de empréstimo consignado, por ausência de previsão legal e divergência estrutural entre os produtos financeiros.IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso de apelação conhecido e provido para julgar improcedentes os pedidos formulados na petição inicial.Tese de julgamento: "1
. A contratação de cartão de crédito com reserva de margem consignável é válida quando precedida de assinatura eletrônica segura e utilização efetiva pelo consumidor.2. A mera alegação de desconhecimento do contrato não se sustenta diante da utilização continuada do produto, sob pena de violação à boa-fé objetiva e à vedação do comportamento contraditório.
3. Inviável a conversão judicial da modalidade de cartão de crédito consignado em empréstimo consignado tradicional, por ausência de previsão legal e diferenças essenciais entre os contratos." (N.U 1012005-02.2024.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/10/2025, Publicado no DJE 02/10/2025 – grifo nosso)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PARCIAL PROCEDÊNCIA - EMPRÉSTIMO ATRAVÉS DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL – RMC –ALEGAÇÃO DE PLENO CONHECIMENTO DA CONTRATAÇÃO DO CARTÃO DE CRÉDITO – CONSTATAÇÃO – CRÉDITO LIBERADO NA CONTA DO AUTOR – INFORMAÇÕES CLARAS E PRECISAS QUANTO AOS TERMOS DA CONTRATAÇÃO – INSTRUMENTO FIRMADO POR MEIO ELETRÔNICO - ASSINATURA DIGITAL COM ENVIO DE “SELFIE” E DOCUMENTOS PESSOAIS – AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO OU VENDA CASADA – JUROS REMUNERATÓRIOS – LEGALIDADE - ÍNDICES AQUÉM DA TAXA MÉDIA DE MERCADO – REPETIÇÃO DE INDÉBITO – DESCABIMENTO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. 1 - Se restou evidenciada a contratação de empréstimo através de Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável - RMC, visto que o requerido acostou aos autos o contrato devidamente assinado pelo contratante, com informações claras e precisas sobre as características do negócio jurídico, bem como que a parte autora se beneficiou da referida contratação com a liberação do crédito em sua conta corrente, há que ser reformada a sentença para julgar improcedente a lide.

2 - Não há falar-se em ilegalidade dos juros remuneratórios contratados, se estes encontram-se aquém da taxa média para operações da mesma espécie divulgadas pelo Banco Central (RESp. 1.061.530/RS, sob o rito de recurso repetitivo).

3 - Se o contrato sob revisão não padece de qualquer abusividade ou ilegalidade nos encargos de normalidade, não há se falar em devolução de valores que não se comprovou ter pagado a maior.

4 – Recurso provido.- (N.U 1000389-93.2025.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/07/2025, Publicado no DJE 17/07/2025)

“APELAÇÃO CÍVEL- AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – IMPROCEDENTE - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) - DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - CONTRATAÇÃO COMPROVADA PELO BANCO - CONTRATO FIRMADO POR MEIO ELETRÔNICO - ASSINATURA POR BIOMETRIA FACIAL VALIDADE - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Se demonstrada a regularidade da contratação do empréstimo consignado, por meio dos documentos do processo, é caso de improcedência da ação. Comprovada a contratação de empréstimo por meio eletrônico/digital, mediante assinatura realizada por biometria facial, não há falar em dever de indenizar, máxime porquanto comprovada a disponibilização dos valores contratados e não demonstrada a ocorrência de fraude ou vícios de consentimento capazes de resultar na invalidade do negócio jurídico” (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1005150-24.2021.8.11.0002, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 29/05/2024, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/05/2024).

Vale ressaltar que a jurisprudência deste Tribunal de Justiça tem se firmado no sentido de reconhecer a validade da contratação de cartão de crédito consignado quando comprovada por meio idôneo, como no presente caso, conforme se verifica em recentes julgados:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E NULIDADE CONTRATUAL C/C DEVOLUÇÃO EM DOBRO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) –
REGULARIDADE CONTRATUAL DEMONSTRADA – CIÊNCIA E CONSENTIMENTO DO CONSUMIDOR COMPROVADOS –UTILIZAÇÃO DO CARTÃO PARA SAQUES E COMPRAS–
INEXISTÊNCIA DE ILICITUDE E DE DANO MORAL – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
(...) A utilização do cartão pelo consumidor afasta a presunção de erro ou dolo na contratação, sendo descabida a alegação de indução em erro. Não se configura dano moral quando ausente ato ilícito ou falha na prestação do serviço bancário.
IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: “A contratação de cartão de crédito consignado, quando realizada de forma regular e com utilização efetiva pelo consumidor, não configura vício contratual ou dano moral.” Dispositivo relevante citado: Código de Defesa do Consumidor, art. 42, parágrafo único. Jurisprudência relevante citada: TJMT, Apelação n. 1061678-92.2018.8.11.0041, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 17/06/2020; TJ-SC, APL: 50035883520218240038, Primeira Câmara de Direito Comercial, j. 26/08/2021; STJ, AgInt no AREsp 1980044/SP, 4a Turma, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, j. 14/12/2021. (N.U 1020661-08.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/03/2025, Publicado no DJE 24/03/2025 – grifo nosso)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO. COMPROVAÇÃO DA ADESÃO E UTILIZAÇÃO DO CARTÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM. TAXA DE JUROS COMPATÍVEL COM A MÉDIA DE MERCADO. INEXISTÊNCIA DE DANOS MORAIS. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame Apelação Cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação declaratória de inexistência de relação jurídica c/c revisional de contrato, repetição de indébito e danos morais. O autor alegou que contratou um empréstimo consignado, mas a instituição financeira teria, unilateralmente, alterado a modalidade para cartão de crédito consignado, resultando em descontos mensais que mantinham a dívida em caráter supostamente perpétuo. Requereu a conversão do contrato para empréstimo consignado, a restituição em dobro dos valores pagos, indenização por danos morais e a inversão do ônus da prova. II. Questão em discussão Há três questões em discussão: (i) definir se houve vício de consentimento na contratação do cartão de crédito consignado; (ii) estabelecer se há abusividade na taxa de juros praticada; e (iii) determinar se é cabível indenização por danos morais e a repetição do indébito. III. Razões de decidir 1.
O apelante firmou contrato de adesão ao cartão de crédito consignado, tendo autorizado expressamente os descontos em folha e realizado saques e compras ao longo dos anos, afastando a tese de desconhecimento ou erro na contratação.
2.
A alegação de vício de consentimento não se sustenta, pois o apelante teve ciência inequívoca das condições do contrato e usufruiu dos serviços, configurando a vedação ao comportamento contraditório (venire contra factum proprium
). Tese de julgamento: 1. A adesão e a efetiva utilização do cartão de crédito consignado pelo consumidor afastam a alegação de vício de consentimento. 2. A cobrança de juros dentro da média de mercado para a modalidade contratada não caracteriza abusividade. 3.
A mera discordância do consumidor com os termos do contrato firmado, após usufruir dos serviços, não gera direito à repetição do indébito ou indenização por danos morais
. Dispositivos relevantes citados: Código de Defesa do Consumidor, arts. 6o, VIII, e 42, parágrafo único; Código Civil, art. 205; Código de Processo Civil, arts. 85, §11o, e 98, §3o. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 95.539/SP, Rel. Min. Ruy Rosado de Aguiar, 4a Turma, j. 14.10.1996; TJDF, Acórdão 1385848, 07006145720218070001, Rel. Des. Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível, j. 11.11.2021; TJMT, RAC no 1036956-96.2017.8.11.0041, Rel. Des. José Zuquim Nogueira, 3a Câmara de Direito Privado, j. 04.12.2019. (N.U 1001077-39.2024.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/03/2025, Publicado no DJE 30/03/2025 – grifo nosso)

DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO.
CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO E UTILIZAÇÃO DO CARTÃO.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. (...) III. RAZÕES DE DECIDIR
O contrato foi regularmente firmado, com termo de adesão identificando a natureza da contratação
, e com posterior utilização do cartão por parte do consumidor,
afastando vício de consentimento.
Aplicação do Código de Defesa do Consumidor, conforme Súmula 297/STJ.
Ausência de demonstração de falha no dever de informação ou de abusividade contratual. Descontos mensais autorizados e referentes a valores efetivamente disponibilizados ao autor. Exercício regular de direito pela instituição financeira.
IV. DISPOSITIVO E TESE (...) Tese de julgamento: “
1. A contratação de cartão de crédito com reserva de margem consignável, acompanhada de utilização pelo consumidor, afasta a alegação de vício de consentimento.
2. Não há direito à restituição de valores descontados regularmente nos termos contratados, quando comprovada a validade e a execução da avença.” (TJMT, 1001161-37.2022.8.11.0014, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/04/2025, Publicado no DJE 05/04/2025 – grifo nosso)

“DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL.
CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. LEGALIDADE DA CONTRATAÇÃO.
SENTENÇA IMPROCEDENTE. RECURSO DESPROVIDO. (...) III. Razões de decidir 3.
A documentação acostada aos autos comprova a regularidade da contratação, evidenciando a assinatura da contratante no termo de adesão ao regulamento para utilização do cartão consignado, a solicitação de saque e a efetiva disponibilização do crédito em conta bancária.

Ausência de vícios de consentimento que justifiquem a anulação do contrato.
Precedentes desta Câmara reconhecem a validade da modalidade de crédito com RMC quando demonstrada a ciência do consumidor sobre as condições pactuadas. IV. Dispositivo e tese (...) Tese de julgamento: “
Ausentes elementos capazes de ensejar a nulidade contratual há que ser mantida a r. sentença que julgou improcedente os pedidos ante a constatação da legalidade do contrato
”. (...)” (TJMT, 1016938-78.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/04/2025, Publicado no DJE 08/04/2025 – grifo nosso).

Verifico que no caso dos autos, a Instituição financeira cumpriu o seu ônus de provar a veracidade da assinatura do consumidor, conforme preceitua o Tema 1.061 do STJ.

A contratação de empréstimo por meio eletrônico via cartão de crédito para desconto em folha de pagamento, com assinatura digital validada por biometria facial e geolocalização, configura relação jurídica válida e eficaz.

Outrossim, não há nos autos prova concreta e efetiva de que a autora tenha sido induzida em erro relevante ou que desconhecesse a natureza do contrato celebrado. A mera alegação de desconhecimento, desacompanhada de qualquer elemento probatório capaz de infirmar a validade do negócio jurídico, não é suficiente para anular o contrato, sobretudo diante da existência de prova documental segura e da ausência de demonstração de dolo ou coação por parte da instituição financeira.

Destarte, não se verificando no caso o alegado vício de consentimento da parte autora, afigura-se válido e eficaz o contrato firmado entre as partes, pelo que a manutenção da sentença proferida é medida que se impõe.

Estando comprovada a existência de contratação legítima, válida e regular, não há como invalidar o contrato firmado que dever ser observado e cumprido.

Dos juros remuneratórios

De início, sobre o assunto, o Superior Tribunal de Justiça decidiu que "A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que, nos contratos bancários, não se aplica a limitação da taxa de juros remuneratórios em 12% ao ano, e de que não se pode aferir a exorbitância da taxa de juros apenas com base na estabilidade econômica do país, sendo necessária a demonstração, no caso concreto, de que a referida taxa diverge da média de mercado" (STJ.
AgRg no REsp 789.257/RS
. Rel. Maria Isabel Gallotti. T4. Julg. 26.10.2010).

Nesse sentido,
teses fixadas pelo Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar os Temas no 24, 25 e 26, objeto do REsp no 1.061.530/RS, que restaram assim ementadas:

"
Tema no 24
: As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF."

"
Tema no 25
: A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade."

"
Tema no 26:
São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02.

C
ita-se ainda a súmula 382, do STJ: “A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade”.

A tese de limitação dos juros a 12% ao ano não encontra amparo no ordenamento jurídico vigente. O §3o do art. 192 da Constituição Federal, que estabelecia tal limitação, foi revogado pela Emenda Constitucional no 40/2003, não subsistindo qualquer fundamento constitucional ou legal para a referida limitação.

Nesse sentido, o entendimento do Supremo Tribunal Federal, cristalizado na
Súmula Vinculante no 7,
estabelece que “a norma do §3 do artigo 192 da Constituição, revogada pela Emenda Constitucional no 40/2003, que limitava a taxa de juros reais a 12% ao ano, tinha a sua aplicação condicionada à edição da lei complementar”.

É imperioso destacar o pacífico entendimento jurisprudencial acerca da possibilidade de revisão de taxas de juros remuneratórios, mas apenas em situações excepcionais, quando efetivamente demonstrada a abusividade capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada. Tal entendimento foi consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp n. 1.061.530/RS, sob o rito dos recursos repetitivos (
Tema 27
).

O título de crédito indica claramente a taxa de juros pré-fixada de 2,50% ao mês e 90,12% ao ano, bem como o valor da parcela de R$ 454,10, a ser paga em 120 prestações.

O recorrente alega de forma genérica a abusividade dos juros, sem indicar qualquer parâmetro para tal alegação. Com efeito, a cédula bancária foi emitida em 02/06/2023 a taxa média de juros praticada no mercado era de
9,47% ao mês
, conforme dados oficiais do Banco Central do Brasil (
https://calculojuridico.com.br/juros-bacen/
) o que não demonstra a imposição à consumidora de desvantagem exagerada, circunstância que não autoriza a intervenção do Poder Judiciário para a readequação contratual.

No caso concreto, o título de crédito foi celebrado livremente entre as partes, sendo o apelante devidamente informado das condições pactuadas, inclusive quanto ao custo efetivo total do empréstimo,
não restou demonstrada, de forma cabal, a exorbitância da taxa
, tampouco sua inadequação frente às práticas do mercado de crédito não consignado, notoriamente mais onerosas em razão do maior risco assumido pelo agente financeiro.

Ressalte-se que o entendimento do Egrégio Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que se deve observar, para a limitação dos juros remuneratórios, fatores como o custo de captação dos recursos, o spread da operação, a análise de risco de crédito do contratante, ponderando-se a caracterização da relação de consumo e eventual desvantagem exagerada do consumidor.

Ademais, há de sopesar que
“a circunstância de a taxa de juros remuneratórios praticada pela instituição financeira exceder a taxa média do mercado não induz, por si só, a conclusão de cobrança abusiva, consistindo a referida taxa em um referencial a ser considerado, e não em um limite que deva ser necessariamente observado pelas instituições financeiras”
(STJ, AgInt no AREsp 447.560/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 27/04/2017, Dje 19/05/2017).

Como média, não se pode exigir que todos os empréstimos sejam feitos segundo essa taxa. Se isto ocorresse, a taxa média deixaria de ser o que é, para ser um valor fixo. Há, portanto, que se admitir uma faixa razoável para a variação dos juros.

No tocante ao pedido de conversão do contrato de cartão de crédito consignado para empréstimo consignado tradicional, também não merece acolhimento. A conversão pretendida implicaria em alteração substancial do negócio jurídico livremente pactuado entre as partes, em violação ao princípio do pacta sunt servanda. Embora tal princípio possa ser mitigado em situações excepcionais, não se vislumbra, no caso concreto, qualquer abusividade ou desequilíbrio contratual que justifique a intervenção judicial para modificar os termos do contrato.

No que tange ao pedido subsidiário de conversão da contratação para a modalidade de empréstimo consignado tradicional, verifica-se que tal pretensão não encontra respaldo legal, por importar em modificação unilateral de cláusulas contratuais livremente pactuadas. O princípio da boa-fé objetiva não pode ser invocado para desconstituir negócios jurídicos regularmente celebrados, sem demonstração de vício de consentimento ou abusividade. Ademais, não se verifica, no caso concreto, qualquer falha no dever de informação que justifique a revisão pretendida, especialmente diante da clareza do instrumento contratual.

Quanto ao pedido de repetição do indébito, considerando a regularidade da contratação e dos descontos efetuados, não há valores a serem restituídos ao apelante, seja na forma simples ou em dobro. A repetição do indébito, prevista no art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, pressupõe a cobrança indevida, o que não se verifica no caso em análise.

Por fim, no que tange ao pedido de indenização por danos morais, também não merece acolhimento. Para a configuração do dano moral indenizável, é necessária a demonstração de conduta ilícita, dano e nexo causal. No caso em apreço, não se vislumbra qualquer conduta ilícita por parte do banco apelado, que agiu no exercício regular de direito ao efetuar os descontos previstos contratualmente. Ausente o elemento essencial da ilicitude, não há que se falar em dever de indenizar.

Ante o exposto,
CONHEÇO
o recurso de apelação e lhe
NEGO PROVIMENTO
, mantendo inalterada a sentença recorrida, por seus próprios fundamentos. Em razão do resultado do julgamento, majoro a condenação dos honorários advocatícios de 10% para 15% sobre o valor atualizado da causa,

ressalvada a suspensão da exigibilidade, conforme art. 98, § 3o, do mesmo diploma legal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/11/2025